Tribunal: TJES
Processo: 5020170-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020170-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA VITURINO DA SILVA BARLETO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020170-67.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRISCILA VITURINO DA SILVA BARLETO

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PRISCILA VITURINO DA SILVA BARLETO
, contra
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos em sede inicial sob o entendimento que as cobranças realizadas em face da recorrente, bem como seus familiares, não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não encontrando nenhum abuso ou dano aos direitos de personalidade da recorrente.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 15857434) sustenta que o fato existirem cobranças em face de si e de seus familiares, por dívidas não relacionadas a nenhum deles, por si só já se caracteriza como fator gerador de danos morais, visto que exposta à humilhação, vexame e ocorrência de ofensa a sua honra subjetiva.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (art. 5º, da Lei 9.099/1995), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente aduz que possui contrato de empréstimo pessoal junto à instituição financeira recorrida e em setembro de 2022, após atrasar algumas parcelas do contrato por aproximadamente 15 dias, passou a receber cobranças abusivas e vexatórias,por meio de diversas ligações que não se limitaram apenas a sua pessoa, mas também a seus familiares e pessoas próximas, como, por exemplo, a sua mãe, a sua sogra e uma das suas amigas, causando danos à privacidade, imagem e a reputação perante terceiros.

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrida sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando que a recorrente não nega que possuía dívidas junto à recorrida, portanto, dando as cobranças realizadas, que em nenhum momento ultrapassaram a esfera da relação inicialmente pactuada, não restando nenhuma ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do douto juízo sentenciante, ao passo que restou incontroverso que o contrato de empréstimo fora pactuado entre as partes, e incorreu a recorrente em atraso no pagamento das parcelas, tratando-se de cobrança legítima, de dívida existente. Neste sentido, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a judiciosa sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte) por cento
sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. T
odavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)